Tribunal: TJDFT
Processo: 0720492-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação do executado configura-se pressuposto de existência e validade do processo, nos termos dos artigos 239 e 240, ambos do Código de Processo Civil.
2. Diante das diligências frustradas para a localização e citação do réu, e da inércia da parte autora em promover o andamento do processo, quando intimado a fazê-lo, correta a extinção do processo, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV do CPC, já que o processo não pode ficar indefinidamente paralisado, sem o aperfeiçoamento da relação processual.
3. Os princípios da economia processual, da cooperação e da instrumentalidade das formas não podem ser invocados para justificar a inércia da parte que não atende à determinação do Juízo. Do contrário, há mais de nove meses o juízo tem diligenciado para a localização da ré, objetivando o bom andamento processual, sem que a autora, por seu turno, tenha se desincumbido do seu ônus.
4. Recurso conhecido e não provido.